Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722044-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLPHO ALVES MUNIZ SILVA AGRAVADO: JURACY XAVIER DE OLIVEIRA DECISÃO RODOLPHO ALVES MUNIZ SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159906025, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JURACY XAVIER DE OLIVEIRA, que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel do devedor, in verbis: “Quanto ao executado JURACY O exequente requereu, na petição de ID 158850741, a penhora de um bem imóvel objeto de procuração em causa própria outorgada ao executado. A procuração em causa própria não transfere o objeto do negócio ao outorgado, ficando este apenas com o poder de transferi-lo para outro ou para si, sem a necessidade de, no momento da transferência, contar com a presença do proprietário/outorgante. Esse é o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça: A procuração em causa própria (in rem suam) não é título translativo de propriedade. STJ. 4a Turma. REsp 1.345.170-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/05/2021 (Info 695). Ou seja, mesmo após passar a procuração, o outorgante continua sendo o titular do direito objeto do negócio. Quando recebe a procuração, o outorgado para a ter apenas o direito de dispor do bem referido no negócio, seja em seu próprio interesse, ou em nome alheio. Dessa forma, não é possível a penhora do bem objeto da procuração de IDs 158856379 e 158856399, uma vez que se estaria desvirtuando o fim a que visa a procuração em causa própria, ou seja, estaria retirando do outorgado os poderes que lhe foram conferidos para dispor sobre o bem, podendo “prometer vender, vender, prometer ceder, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem convier, inclusive ao seu próprio nome outorgado”. Além disso, deferir a penhora do objeto da procuração em causa própria iria de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que a referida procuração não é título translativo de propriedade. Dessa forma, indefiro o pedido do exequente. 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Quanto ao executado JOÃO No ID 128440900 a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando que não houve esgotamento de endereços, pelo que a citação por edital seria inválida. No despacho de ID 130296662 determinou-se a verificação dos dois endereços indicados pela Curadoria Especial. Foi certificado no ID 144394085 que dos dois endereços, um trata-se de comarca diversa, intimando o exequente a instruir a carta precatória e comprovar o pagamento das custas para sua emissão. O endereço dentro desta Circunscrição foi diligenciado e retornou sem cumprimento por estar incompleto (ID 144639220). A Curadoria Especial deu ciência e informou não ter nada a requerer. Já quanto ao endereço fora desta Circunscrição até o momento o exequente não instruiu a carta precatória, como determinado. Dessa forma, concedo ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para indicar os documentos que devem acompanhar a carta precatória, bem como comprovar o pagamento das custas perante o Juízo deprecado, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válida do processo (citação).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora